Tribunal: TJMT
Processo: 1011580-18.2023.8.11.0003
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011580-18.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ERICA DA CONCEICAO SILVA - CPF: 078.591.861-28 (RECORRENTE), RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE - CPF: 067.195.713-97 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CESSÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO JUSTIFICADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito é legítima quando há comprovação da relação contratual e do débito, caracterizando o exercício regular do direito do credor.

2. Comprovada a existência da relação jurídica por meio de documentos hábeis, afasta-se a alegação de inexistência de débito.

3. A negativação legítima, fundada em dívida existente e sem demonstração de abuso, não configura dano moral indenizável.

4. O agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente pode ensejar multa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo interno interposto por

Erica da Conceição Silva
em face da decisão monocrática que julgou desprovido o recurso inominado interposto pela referida parte, mantendo integralmente a sentença de improcedência.

A parte reclamada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão atacada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025